Tribunal: TJBA
Processo: 8040745-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8040745-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALUÍZIO CARLOS DA SILVA Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PRETENSÃO AUTORAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. LAUDO. VALIDADE. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8040745-62.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.